Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-32.2023.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000130-32.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000059-20.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/10/2023 Publicação: 17/11/2023 Decisão: unânime EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, INC. V, DO CPC – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONSTITUI MEIO ADEQUADO PARA REEXAMINAR O MÉRITO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DE SUPOSTO ERRO DE FATO ALEGADO PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Abel David Neto e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória. RELATÓRIO Cuida-se de ação rescisória proposta por Abel David Neto, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, com a pretensão de ser rescindida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os seus pedidos na ação ordinária n. 2000059.20.2020.9.13.0005 que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo demissionário formulado pelo autor, decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar n. 109.019/5ª RPM. No entanto, tal sentença foi impugnada por apelação e a esta foi negado provimento. Havendo decisão proferida em grau de apelação, não é admissível rescisão da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Mesmo considerando que a presente ação traz impugnação ao acórdão proferido no julgamento da apelação (e não à sentença, como consta expressamente), pode-se constatar que o texto da petição da presente ação traz cópia dos argumentos apresentados na apelação e pretende apenas rediscutir o mérito da decisão proferida em seu desfavor. De acordo com a petição inicial, o autor foi expulso das fileiras da PMMG pela prática das condutas transgressivas previstas no art. 13, inc. III, e art. 15, inc. III, c/c o art. 64, inc. II, todos da Lei n. 14.310/2002, por ter “simulado doença, tendo sido surpreendido, apesar de licenciado por motivo de saúde, conduzindo motocicleta”. Afirma o autor que, enquanto policial militar, apresentava moléstia que o incapacitava para o exercício de suas funções na Polícia Militar de Minas Gerais, qual seja, esquizofrenia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que ingressou com ação judicial perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG (Processo n. 5005780-34.2017.8.13.0701), cuja inicial fora protocolizada em 15/05/2017, contra o Estado de Minas Gerais, estando atualmente em fase de instrução, pleiteando em sede liminar seu afastamento sem prejuízo de remuneração (juntou cópia do referido processo). Aduz que a douta magistrada da 4ª Vara Cível de Uberaba/MG deferiu o pedido liminar formulado pelo autor para afastá-lo do exercício da função de militar, colocando-o em regime de licença por motivo de saúde, por tempo indeterminado, sem prejuízo de sua remuneração integral. Tal decisão teria sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Não obstante, segundo o autor, a CPAD, o CEDMU, o Comandante da 5ª RPM, o Comandante-Geral da PMMG e o Governador do Estado, à revelia das decisões judiciais exaradas, prosseguiram com o PAD, que culminou em sua demissão. Nesse sentido, assevera o autor que tais decisões são ilegais, uma vez que ele se encontra amparado por decisão judicial que o afastou do serviço, por motivo de saúde, e, ainda, que a decisão administrativa feriu o disposto no art. 44 da Lei estadual n. 14.310/2002, uma vez que o PAD que culminou em sua demissão foi instaurado quando estava amparado pela referida decisão judicial. Sustenta o autor que, ao ignorar a existência de decisão judicial que o licenciou do serviço, ficando, assim, vedada a aplicação de punição, por força de lei, a decisão combatida fundou-se em erro de fato verificável do exame dos autos, o que enseja sua rescisão, nos termos do art. 966, inc. VIII, do CPC. Alega o autor que o PAD a que foi submetido e do qual resultou sua demissão está eivado de ilegalidades. Isso porque, não tendo sido localizado, a CPAD teria deixado de notificar formalmente o acusado, de publicar edital e de designar um curador para representá-lo, contrariando o disposto no art. 68, inc. III, §§1º e 3º, da Lei estadual n. 14.310/2002. Argumenta o autor que, na Portaria de convocação e instauração do aludido PAD, não foi indicada, sequer superficialmente, a subsunção legal por qualquer transgressão disciplinar residual por ele, em tese, praticada. Segundo ele, “a portaria não possui libelo acusatório indicando a transgressão”. Sustenta, ainda, o autor que, no PAD, “não foi indicada nenhuma transgressão disciplinar residual ao fato que objeto de investigação no âmbito da Justiça Militar”, de tal maneira que, formalmente, não poderia ter sido submetido ao processo administrativo disciplinar, havendo, assim, afronta à Decisão administrativa n. 43, de 05/05/2005, do Comando-Geral da PMMG, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Argui o autor que “a solução apresentada pelo Comandante Geral da Polícia Militar e ratificada pela decisão do recurso administrativo proferida pelo Governador do Estado está dissociada das provas coligidas no PAD” e não poderia ter sido exarada com base na ofensa à honra pessoal ou ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 decoro da classe, sendo, pois, desarrazoada, cabendo ao Poder Judiciário corrigir o ato, por meio do controle da proporcionalidade do ato administrativo sancionador, conforme tem admitido a jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, diante da existência de tais vícios no PAD, argumenta o autor que a decisão combatida deve ser rescindida por violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, inc. V, do CPC. Com tais razões, o autor requer seja julgada procedente a presente ação rescisória, para que seja rescindindo o acórdão exarado e prolatado novo julgamento nos termos do art. 968, inc. I, do CPC. O Estado de Minas Gerais respondeu a presente ação (Evento 12). Quanto à suposta “violação manifesta de norma jurídica” (art. 966, inc. V, do CPC), afirmou o réu que “o autor em nenhum momento perquiriu diretamente acerca de eventual afronta a texto expresso da norma, mas, se preocupou em indicar suposta violação a partir de seu real interesse, qual seja, se valer da rescisória para reavaliar a justeza da decisão e reexaminar as provas carreadas aos autos”. Em relação ao erro de fato alegado pelo autor (art. 966, inc. VIII, do CPC), asseverou o réu que somente se admite a rescisão de um julgado nessas hipóteses quando a sentença rescindenda não admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato ocorrido, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que o autor se limitou a apontar erro sobre fato controverso entre as partes. Argumenta, por fim, o réu que o autor busca a revisão do acórdão rescindendo, bem como o reexame das provas produzidas nos autos, por meio da ação rescisória, que não consiste em recurso, mas excepcionalidade aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, razão pela qual requer que a ação seja julgada improcedente. Considerando que a ação foi proposta com base no inc. V do art. 966 do CPC, o qual prevê o cabimento de ação rescisória quando a decisão que se pretende rescindir “violar manifestamente norma jurídica”, indeferi a produção probatória requerida na inicial. Basta examinar a decisão impugnada e as normas de direito aplicáveis. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que inexistem motivos para a rescisão da decisão já transitada em julgado, uma vez que as hipóteses de cabimento indicadas pelo autor não restaram demonstradas. Pretende o autor que se conheça da ação rescisória por ele interposta para a rescisão da decisão que deixou de acolher suas pretensões, aduzindo que a ação ajuizada se funda no inc. V do art. 966 do CPC, o qual prevê o cabimento de ação rescisória quando a decisão que se pretende rescindir “violar manifestamente norma jurídica”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 De início, verifica-se que o autor não apontou qualquer violação de norma jurídica no acórdão preferido em sede de apelação. A inicial refere-se ao texto da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e sequer menciona o acórdão, que é a decisão que se apresenta possível rescindir. A alegação do autor de que o processo administrativo disciplinar do qual resultou sua demissão teria violado dispositivos da Lei estadual n. 14.310/2002 foi exaustivamente analisada no julgamento da apelação interposta. A redação do inc. V do art. 966 do CPC é clara ao indicar que a decisão judicial de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar literal disposição de lei e, no caso em apreço, não houve demonstração de que o acórdão tenha interpretado de modo teratológico dispositivos da Lei n. 14.310/2002. O que se verifica é que o autor reproduz os argumentos deduzidos em suas razões de apelação, os quais já foram objeto de apreciação e julgamento por este eg. Tribunal de Justiça Militar. A presente ação rescisória não constitui meio adequado para reexaminar o mérito da decisão proferida em sede de apelação. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023). No mesmo sentido: AgInt na AR n. 6.060/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt na AR n. 6.092/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 16/9/2020 (AR n. 5.041/DF, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 22/8/2023.). Quanto à alegação do autor de que a decisão rescindenda teria sido fundada em erro verificável nos autos, também não é possível acolher tal argumento. Embora seja possível a rescisão de decisão judicial transitada em julgado na hipótese de erro de fato, é necessário que seja demonstrado que houve, na decisão transitada em julgado, a admissão de fato inexistente ou que foi considerado como inexistente fato efetivamente ocorrido, “sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” (§ 1º do art. 966 do CPC). No caso dos autos, o autor não demonstrou que a decisão que resolveu a sua demanda tenha considerado fato inexistente ou desconsiderado fato existente. A alegação do autor no sentido de que a decisão judicial teria incorrido em erro de fato, por ter ignorado a existência de outra decisão judicial que o licenciou do serviço, sendo vedada a aplicação de punição, por força de lei, já foi enfrentada no julgamento do recurso de apelação, no qual restou consignado que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Isso porque, ciente da decisão demissionária, exarada pela PMMG, o próprio Juiz de Direito Nélzio Antônio Papa Júnior, atuante naquele processo, aduziu o descumprimento da liminar, in verbis: Vistos, etc. Em manifestação de ID 1000632151 o autor informa que foi demitido dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais em razão de Processo Administrativo Disciplinar em arrepio à liminar concedida nestes autos, requerendo seja deferida medida liminar para sustar o ato demissional exarado pelo Governador do Estado de Minas Gerais e pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Este o relatório sucinto. Passo a análise. A liminar deferida no ID 23791770 foi no sentido de que o autor fosse afastado do serviço por motivo de licença saúde, por tempo indeterminado, sem prejuízo de sua remuneração. No documento de ID 31026368, a PMMG informou que deu cumprimento à liminar exarada nos autos. Em decisão de ID 34099125, foi indeferido o pedido de suspensão do PAD instaurado contra o autor, em razão de extrapolar os limites da lide e por não ser possível avaliar os motivos que justificaram o ato da autoridade competente. Neste ponto, entendo que não houve, a princípio, descumprimento da liminar. O requerente foi demitido em razão de Processo Administrativo Disciplinar que contou com o contraditório, na medida em que houve até Recurso administrativo que foi negado. Não há como analisar o mérito do ato administrativo, por duas razões: A uma, porque extrapola a delimitação da lide, fixada no pedido inicial, que jungiu-se à reforma do autor, com soldo e vantagens integrais do posto ou graduação, nos termos da legislação vigente. A duas, porque o ato demissional foi praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar conjuntamente com o Governador do Estado de Minas Gerais, autoridades que não são partes no presente feito. Diante disso, indefiro a liminar pleiteada pelo autor no ID 1000632151. Ora, não houve qualquer afronta a decisão judicial lavrada nos autos do processo n. 5005780-34.2017.8.13.0701, ou seja, não houve descumprimento por parte da Administração Militar da decisão liminar exarada em favor do apelante. O próprio Poder Judiciário reconheceu a legitimidade da decisão administrativa demissionária, exarada pelo Poder Executivo, sem prejuízo do processo judicial que caminha concomitantemente naquela Comarca. Constata-se, pois, que já houve pronunciamento judicial acerca do suposto "erro de fato" alegado pelo autor, o que inviabiliza nova apreciação, por meio da ação rescisória. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Inexiste erro de fato se o tema foi controvertido e enfrentado pelas instâncias ordinárias, contrariando, contudo, a pretensão autoral. Incidência da vedação contida na parte final do § 1º do art. 966 do CPC. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato" (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022). 4. Equívoco quanto a fatos irrelevantes ou periféricos não autoriza a rescisão do julgado, eis que "O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1º, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.685/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019). 5. Quanto à alegação de manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, V), os próprios autores reconhecem que nenhum dos dispositivos legais que integram a causa de pedir desta ação rescisória foi objeto de apreciação ou de deliberação pelo acórdão rescindendo, fazendo atrair, consequentemente, o impedimento consolidado na Súmula 515/STF, aqui aplicada por analogia. 6. Se é inviável a ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966,V), "quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343/STF), menos ainda se poderá recepcioná-la na hipótese de inexistência de controvérsia, ou seja, nos casos em que o acórdão impugnado se harmoniza com o entendimento dominante na jurisprudência da época, como ocorre nos presentes autos. 7. Ação rescisória, na porção admitida, julgada improcedente. (AR n. 6.180/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023.) No caso em tela, os elementos carreados aos autos demonstram que inexiste erro de fato no acórdão que se pretende rescindir, apenas contrariedade com as pretensões do autor. As alegadas “nulidades” do processo administrativo demissionário constituíram o ponto controvertido da ação por meio da qual o autor pretendia ser reintegrado aos quadros da PMMG. Tais questões foram examinadas pelas instâncias ordinárias e a pretensão do autor não foi atendida. A ação rescisória não se presta a rediscutir o mérito de questões já decididas em processo judicial findo. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação rescisória. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para julgar também improcedente a presente ação rescisória. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator